Tribunal: TJDFT
Processo: 0700428-02.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DEMONSTRADO. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO VERIFICADA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. REINCIDENTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste e. Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
3. É inaplicável a causa de diminuição prevista no §1o do art. 29 do Código Penal, se comprovado nos autos que o réu agiu em coautoria, com unidade de desígnios e divisão de tarefas.
4. É possível a negativação da conduta social do réu, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a conduta desregrada perseguida pelo acusado, caracterizada pela criminalidade.
5. A reincidência e a negativação de duas circunstâncias judiciais justificam o estabelecimento de regime prisional mais gravoso, mostrando-se correta a estipulação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, mesmo que a condenação seja inferior a 08 (oito) anos.
6. Recursos conhecidos e não providos.